Tribunal: TJES
Processo: 5012509-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012509-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO ANDRADE HOLANDER

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS NO TEMA 92 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica, nos autos de ação de revisão de cláusulas contratuais com plano de pagamento, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que a instituição financeira se abstivesse de negativar ou promovesse a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos cumulativos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS para justificar a antecipação de tutela que vise impedir a inscrição ou exigir a exclusão do nome do consumidor de cadastros de proteção ao crédito, em sede de ação revisional de contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento de tutela antecipada que busca impedir ou cancelar a negativação de devedor depende da presença concomitante de três requisitos: (i) existência de ação judicial contestando total ou parcialmente o débito; (ii) demonstração da plausibilidade do direito alegado, com base em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e (iii) depósito da parte incontroversa ou prestação de caução idônea, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

4. A ausência de demonstração do cumprimento dos requisitos cumulativos supracitados impede o acolhimento do pedido liminar de abstenção de inscrição em cadastro de inadimplentes, pois a negativação constitui consequência natural da mora contratual.

5. A decisão recorrida está devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada, inexistindo razões para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência para impedir a negativação do nome do devedor em ação revisional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no REsp 1.061.530/RS: ajuizamento da ação, plausibilidade do direito com base em jurisprudência consolidada e depósito da parte incontroversa ou caução idônea.

2. A alegação genérica de onerosidade excessiva ou de adesão contratual, sem prova de abusividade ou da impossibilidade de cumprimento das cláusulas pactuadas, não autoriza a concessão da tutela antecipada para impedir a inscrição em cadastros de inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 92).

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AI nº 5001902-98.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 14.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO ANDRADE HOLANDER contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais com plano de pagamento ajuizada em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o banco se abstivesse de inserir ou retirasse o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.

Nas razões recursais de id. 15271787, o agravante sustenta em síntese que (a) a tutela de urgência deve ser concedida, porque o risco de dano é evidente, com a possibilidade de perda da posse do veículo e a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes; (b) a probabilidade do direito está amparada na legislação, pois o autor tem o direito à tutela antecipada, e a cobrança de juros em patamares excessivamente altos configura ilegalidade; (c) o contrato de adesão viola o princípio da transparência e as práticas consumeristas; (d) a cobrança de valores excessivos pelo fornecedor de serviços ou bens é vedada pelo art. 39 do Código de Defesa do Consumidor; e (e) a decisão agravada deve ser reformada para conceder a tutela de urgência, permitindo que o autor seja mantido na posse do automóvel e a ré se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão indeferindo o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
(id. 15296815)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 16075703)

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais com plano de pagamento ajuizada em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o banco se abstivesse de inserir ou retirasse o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 15296815, invocando-as para fundamentar o não provimento do presente recurso.

O magistrado de 1º grau, em decisão bem fundamentada, indeferiu o pedido liminar do autor, ora agravante, que requeria a abstenção da negativação, em razão do não preenchimento dos requisitos previstos na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial repetitivo n. 1.061.530/RS.

No referido julgamento, o Tribunal Superior consolidou o entendimento de que, para a abstenção da inscrição ou manutenção do nome em cadastro de inadimplentes, é indispensável que o devedor demonstre o cumprimento concomitante dos seguintes requisitos: (a) propositura de ação para contestar a existência integral ou parcial do débito; (b) efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida funda-se na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; e (c) realização de depósito do valor referente à parte incontroversa ou prestação de caução idônea, a critério do julgador.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO . I. Estabelece o artigo 300, caput, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda. II. A teor da compreensão firmada pelo e . Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, é possível o deferimento do pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito, sendo, para tanto, necessária a presença concomitante de ação judicial para contestar o débito; demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea. III . Na hipótese, resta ausente tanto a probabilidade da pretensão autoral, quanto o depósito ou a prestação de caução idônea referente ao débito que integra o objeto da demanda, circunstância que obstaculiza a determinação de abstenção da manutenção do consumidor em cadastro de inadimplentes em sede de antecipação de tutela. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001902-98 .2023.8.08.0000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data da Publicação 14/09/2023)

No caso dos autos, da análise da petição inicial denota-se que o agravante pede a revisão das cláusulas contratuais relativas ao prazo de pagamento, alegando que o contrato foi firmado por adesão, sem oportunidade de negociação, buscando a adequação do número de parcelas e não questionando a legalidade da taxa de juros.

A despeito do ajuizamento da ação e das alegações de onerosidade excessiva das parcelas, o recorrente não evidenciou, de plano, a alegada impossibilidade de arcar com o pagamento a que se comprometeu e tampouco que faria jus à revisão do prazo firmado para o pagamento do contrato.

O não cumprimento dos requisitos cumulativos estabelecidos na tese de recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça impede o reconhecimento da probabilidade do direito invocado na inicial, uma vez que a inscrição em cadastros de proteção ao crédito é uma consequência natural da falta de pagamento.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.